Tribunal: TJMT
Processo: 1001136-41.2021.8.11.0052
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001136-41.2021.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Flora, Interesses ou Direitos Difusos]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LIDIO VITORINO DOS SANTOS - CPF: 345.290.631-00 (APELANTE), EDUARDO PIMENTA DE FARIAS - CPF: 867.554.981-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E PROPTER REM. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. DANO MATERIAL A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL. MULTA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DE MULTA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE PARA ESTABELECIMENTO DE LIMITE DE INCIDÊNCIA DA MULTA DIÁRIA.

I. Caso em exame

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Civil Pública Ambiental para condenar o réu ao cumprimento de obrigações de fazer e não fazer, além de indenização por dano material ambiental a ser apurado em liquidação de sentença. O primeiro recurso, interposto por Lidio Vitorino dos Santos, questiona a legitimidade passiva e impugna a condenação, a incidência da multa e o valor fixado. Requer a conversão da multa. O segundo, do Ministério Público, busca a fixação imediata do valor da indenização por dano material.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas consistem em:

(i) verificar a ilegitimidade passiva do apelante Lidio Vitorino dos Santos; (ii) examinar se houve transferência da propriedade anteriormente à degradação ambiental que possa descaracterizar o nexo causal; (iii) avaliar o cabimento das astreintes fixadas para o caso de descumprimento e o valor arbitrado;(iv) analisar a admissibilidade da conversão de multa em prestação de serviços ambientais; (v) examinar a possibilidade de fixação imediata da indenização por dano material ambiental com base em estimativa técnica apresentada na inicial;

III. Razões de decidir

3. A alegação de ilegitimidade passiva formulada apenas em sede recursal configura inovação recursal e encontra-se preclusa, nos termos do art. 337, XI, do CPC.

4. Ainda que fosse possível o conhecimento da preliminar, os documentos acostados demonstram que o imóvel permanecia, à época da infração, registrado em nome do apelante, sendo irrelevante eventual alienação parcial posterior, pois a responsabilidade por dano ambiental é objetiva e propter rem, podendo recair sobre o atual ou o antigo proprietário.

5. A promessa de compra e venda sem registro não tem o condão de transferir a titularidade do imóvel.

6. O Auto de Infração e o Relatório Técnico da SEMA gozam de presunção de legitimidade e veracidade, não sendo afastados por laudo unilateral apresentado pela parte.

7. A cumulação das obrigações de fazer com a indenização por dano material ambiental é admitida pela jurisprudência. Todavia, a fixação do valor indenizatório deve ocorrer apenas após a fase de liquidação de sentença.

8. A pretensão de conversão da multa em prestação de serviços ambientais não é aplicável na via judicial civil.

9. É cabível a fixação de astreintes para o caso de descumprimento da medida, cujo valor deve observar a razoabilidade e com limite estabelecido.

IV. Dispositivo e tese

9. Recursos não providos.

Tese de julgamento: “1. A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva e propter rem, podendo ser imputada ao proprietário ou possuidor do imóvel, ainda que o dano tenha ocorrido antes de eventual alienação parcial não registrada. 2. A indenização por dano material ambiental deve ser apurada em fase de liquidação de sentença, em observância ao contraditório e à necessidade de verificação da efetividade da recomposição ambiental. 3. A fixação de astreintes para o caso de descumprimento é admitida, devendo, contudo, ser estabelecido limite. 4.É incabível a conversão de multa judicial cominatória em prestação de serviços ambientais em sede de ação civil pública.”

Dispositivos legais citados: Lei nº 6.938/1981, art. 1.245; CPC, art. 337, XI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 623; TJMT, ApCiv 0000652-76.2014.8.11.0088, rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 10.2.2025; TJMT, ApCiv 1000547-15.2022.8.11.0052, rel. Des. Deosdete Cruz Junior, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.6.202; TJMT ApCível n 0003233-38.2017.8.11.0095, rel. Des. Márcio Vidal, 11/02/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
Lídio Vitorino dos Santos e pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental n. 1001136-41.2021.8.11.0052, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar o apelante a:

“A) NÃO EXPLORAR economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental após 22/07/2008, até que haja a validação das informações do Cadastro Ambiental Rural - CAR confirmando a inexistência de passivo de Reserva Legal, conforme previsto no art. 3°, § 2° do Decreto Estadual n° 262/2019;

B) NÃO REALIZAR o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas após 22/07/2008, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental;

C) ESPACIALIZAR e recuperar a ARL degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual, visando atingir os indicadores ambientais constantes nos arts. 73 a 77 do Decreto n° 1.491/2018, conforme se tratem de formações florestais, savânicas ou campestres;

D) CORRIGIR, complementar, zelar e cuidar dos indivíduos arbóreos, inclusive mediante a implementação de todos os ajustes, estudos complementares e retificações necessários para suplantar as impropriedades do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRAD), objetivando o atingimento dos indicadores ambientais constantes nos arts. 73 a 77 do Decreto n° 1.491/2018;

E) INCLUIR no Projeto de Recuperação Ambiental da Área Degradada e/ou Alterada a área de ARL decorrente de desmatamento realizado antes de 22/07/2008, na hipótese de existência de passivo ambiental;

F) ABSTER-SE de promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas;

G) CONDENAR o réu pagamento da indenização pelos danos ambientais materiais, os quais deverão ser apurados em sede de liquidação de sentença, ressaltando-se que o montante da indenização reverterá em prol do Fundo Municipal ou Estadual do Meio Ambiente ou em projeto de natureza ambiental aprovado pelo Ministério Público;

H) RECUPERAR a área degradada e averbando, no bojo da matrícula a presente demanda, a qual se associam ao imóvel em comento, a sentença condenatória, nos termos do art. 167, II, “12)” da Lei nº 6.015/1973 c.c. art. 109 do NCPC.”

A sentença fixou multa diária de R$ 1.000,00 para o caso de descumprimento.

Apelação de Lidio Vitorino dos Santos:

O apelante suscita ilegitimidade passiva, sob o argumento de que, à época dos fatos ( de 23/9/2019 a 26/1/2020) já havia vendido o imóvel rural e transferido a posse a terceiro.

No mérito, alega a inexistência de responsabilidade ambiental, tendo em vista que o vendedor do imóvel não responde por infração ambiental praticada pelo adquirente após a alienação.

Sustenta a impossibilidade de cumprir as obrigações de fazer e de não fazer, em razão da alienação do imóvel, atualmente na posse do adquirente.

Requer o afastamento da multa diária, sob o fundamento de que não há indícios de que não cumprirá a sentença, sendo possível a aplicação da penalidade apenas na fase de cumprimento de sentença, caso configurado o descumprimento.

Alega ter apresentado laudo técnico que comprova que o desmatamento da área ocorreu antes de 22/7/2008, tratando-se de área consolidada.

Destaca que a legislação do Estado de Mato Grosso disciplina a limpeza de pastagens e que, desde o Decreto Estadual 2.151/2014, a limpeza de pastagem e/ou reforma de áreas, envolvendo roçada, retirada de plantas oportunistas e invasoras em regeneração natural, não está sujeita à autorização do órgão ambiental estadual.

Afirma que a sentença fundamentou-se exclusivamente no Relatório Técnico da SEMA, que, de forma equivocada, concluiu pela impossibilidade de o apelante ter realizado a limpeza de pastagens, porque a área não estava aberta antes de 22/7/2008. Contudo, sustenta que não há registro de levantamento amostral por parte dos agentes de fiscalização para identificar a existência de vegetação regenerada com densidade superior a 50 indivíduos por hectare e DAP acima de 10 cm.

Argumenta, ainda, que não registro de apreensão de madeira oriunda da área autuada, o que seria esperado caso houvesse desmatamento de vegetação nativa.

Assevera que há equívoco na descrição da conduta no Auto de Infração, uma vez que não teria ocorrido destruição de vegetação nativa em área objeto de especial preservação.

Sustenta, portanto, a necessidade de adequação da tipificação da conduta constante do Auto de Infração.

Impugna a cumulação da obrigação de recuperar a área degradada com a condenação ao pagamento de indenização por dano material, sob o argumento de que não há demonstração da irrecuperabilidade do meio ambiente lesado.

Subsidiariamente, requer que, mantida a multa fixada na sentença, esta seja substituída por prestação de serviços voltados à melhoria e à recuperação do meio ambiente.

Requer o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva; o afastamento da multa diária ou a sua redução; o afastamento da condenação por danos ambientais materiais; ou a reforma da sentença para anular o Auto de Infração e Relatório Técnico.

Nas contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pugnou pelo desprovimento do recurso (ID 282799400).

Recurso do Ministério Público:

Alega que embora a sentença tenha condenado o apelado a indenizar dano material, deixou de fixar diretamente o valor, que já está apurado em R$62.415,66, com base em documentação técnica da SEMA, tornando desnecessária a liquidação da sentença.

Requer a reforma da sentença para condenar o apelado ao pagamento imediato do valor apurado.

O apelado não ofereceu contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer pelo desprovimento do recurso de apelação de Lidio Vitorino dos Santos e pelo provimento do Recurso interposto pelo Ministério Público. Ainda, solicita a remessa dos autos para o CEJUSC 2º Grau, para inclusão no mutirão de conciliação ambiental. (ID 294840929).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Inicialmente, registra-se que a Procuradoria Geral de Justiça, ao final de seu parecer, recomendou a remessa dos autos ao CEJUSC 2º Grau para inclusão no mutirão de conciliação ambiental, contudo, conforme consta no Id 282799353, já foi realizada audiência de conciliação no 1º Grau, a qual foi infrutífera.

Além disso, o II Mutirão de Conciliação Ambiental em processos em grau de recurso, organizado pelo NUPEMEC, MP/MT e SEMA, coordenado pelo CEJUSC de 2º Grau, será realizado no período de 07 a 09 de julho de 2025, cujo prazo de envio dos processos para participarem no evento já se encerrou e não há prazo hábil para intimações das partes.

Passa-se, pois, ao exame dos recursos.

a)

Recurso de Lidio Vitorino dos Santos:

I – ILEGITIMIDADE PASSIVA

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na presente Ação Civil Pública Ambiental, condenando o apelante ao cumprimento de obrigações de fazer e de não fazer, bem como ao pagamento de indenização por dano material ambiental — a ser apurado em liquidação de sentença.

Na inicial, é alegado que foi constatado o desmatamento a corte raso de 12,07 hectares de vegetação nativa tipologia cerrado, em área objeto de especial preservação, no período de 23/9/2019 a 26/1/2020, no imóvel rural Sítio Beija-Flor, localizado no Município de Rio Branco, conforme Auto de Infração n. 20043304, lavrado pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente – SEMA/MT e respectivo Relatório Técnico n. 303/GPFCD/2020.

Foi realizada audiência de tentativa de conciliação, sem acordo entre as partes.

A apelante ofertou contestação, suscitando preliminar de inépcia da inicial e de ausência de interesse de agir, as quais foram rejeitadas na sentença. Alegou ausência de nexo de causalidade, porque a imputação da conduta estaria amparada exclusivamente no auto de infração.

A seguir, impugnou o pedido de cumulação de obrigação de fazer e de indenizar, o cálculo do pedido de indenização por dano material e a ocorrência de dano moral coletivo.

Argumentou que se trata de área consolidada; que não se tratou de desmatamento de vegetação nativa, mas sim de limpeza de pastagem; que há erro na descrição da conduta do auto de infração.

Além disso, alegou que apresentou defesa administrativa perante o órgão ambiental em 16/11/2020 e não houve decisão no processo administrativo.

Com a contestação, juntou a matrícula n. 880, do imóvel, com área total de 316,5765 hectares, em seu nome.

De tal escorço processual, verifica-se que não houve alegação de ilegitimidade passiva na contestação; o apelante não juntou qualquer documento, até a prolação da sentença, evidenciando que supostamente tenha alienado a propriedade rural a terceiro.

Somente em grau de recurso é que o apelante defende sua ilegitimidade, aduzindo que o imóvel se encontrava alienado a terceiro na época que supostamente ocorreu a degradação ambiental.

Tendo em vista que a matéria não foi arguida na contestação, encontra-se fulminada pela preclusão, conforme art. 337, inciso XI, do CPC, que exige a apresentação de matérias de defesa processual, no caso a suposta ilegitimidade, na contestação.

Ainda, trata-se de inovação recursal, impondo-se o não conhecimento da preliminar.

Destaca-se que o apelante junta com as razões recursais um Contrato de Compra e Venda assinado entre as partes em 10/1/2024, e uma Escritura Pública de Compra e Venda lavrada em 19/2/2024. Todavia, o imóvel, na matrícula, continua registrado em seu nome.

Na Escritura de compra e venda consta a venda a terceiro apenas de parte da área, correspondente a 117,162 ha e a transmissão da posse sobre a área alienada a partir da lavratura da escritura, bem como que remanesce na propriedade do apelante 76,7654 hectares da área de referida matrícula.

Com isso, fica evidenciado que a compra e venda, por meio de escritura pública, somente ocorreu muito tempo depois da lavratura da infração ambiental, em 2020, e somente foi vendida parte da área.

Assim, ainda que se tratasse de caso de conhecimento da preliminar, esta comportaria rejeição.

Neste sentido:

DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA SEM REGISTRO.RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL OBJETIVA E SOLIDÁRIA. OBRIGAÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA. DESPROVIMENTO.

(...)

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a legitimidade passiva do apelante, considerando a existência de contrato de promessa de compra e venda do imóvel; e (ii) se a responsabilidade objetiva por danos ambientais pode ser afastada em razão da ausência de registro da transferência de propriedade.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil ambiental é objetiva e de natureza propter rem, nos termos do art. 225, § 3º, da CF/1988 e do art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81, bastando a comprovação do dano e do nexo causal.

4. A promessa de compra e venda sem registro não transfere a titularidade do imóvel (CC, art. 1.245), permanecendo o promitente vendedor como legítimo responsável pelos danos ambientais associados à propriedade.

5. A obrigação de reparar o dano ambiental é solidária, podendo ser imputada ao proprietário atual ou anterior, conforme Súmula 623 do STJ.

6. O apelante não comprovou a validade da transferência de domínio, tampouco apresentou elementos que afastassem sua responsabilidade objetiva. A alegação de ilegitimidade passiva é infundada.

7. A inovação recursal quanto à existência de ação de imissão de posse e alegada copropriedade não pode ser conhecida, por violação ao contraditório e ausência de justificativa para a juntada tardia dos documentos (art. 435, parágrafo único, CPC).

8. Em casos de dano ambiental, a responsabilidade dos poluidores é solidária e o litisconsórcio é facultativo, garantido o direito de regresso ao devedor que cumprir integralmente a obrigação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. O instrumento particular de compra e venda sem registro e sem outros elementos de prova de transferência efetiva da posse, não afasta a legitimidade passiva do proprietário em ação ambiental, pois a transferência da propriedade só se efetiva com o registro do título no Cartório de Registro de Imóveis. 2. A responsabilidade objetiva ambiental é propter rem, podendo ser imputada ao proprietário ou possuidor do imóvel, independentemente de culpa ou do momento em que o dano foi causado."

(...)

(N.U 0000652-76.2014.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 10/02/2025)

MERITO

Os argumentos recursais do apelante que se sustentam na alegação de que alienou a propriedade não comportam acolhimento.

Primeiramente, porque o único documento que poderia ser tido como hábil a comprovar transferência da propriedade é de 2024 e o dano ambiental apontado na inicial ocorreu nos anos de 2019 e 2020.

Ainda, a escritura lavrada no ano de 2024 se refere à venda de apenas parte da área da matrícula e não houve a transferência do domínio na matrícula do imóvel.

Destaca-se que no parecer da Procuradoria de Justiça é inclusive informado que o registro do CAR da propriedade continua em nome do apelante.

Neste ponto, conforme transcrito no parecer, a data de inscrição no CAR/MT é de 2/6/2021. Portanto, mesmo depois da autuação, o apelante ainda inscreveu o imóvel no CAR, e em seu nome.

Ademais, em direito ambiental, as obrigações podem ser cobradas do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, conforme dispõe a Súmula 623 do STJ.

No que se refere às alegações de que a autuação contém equívoco, é preciso delimitar que as searas administrativa, civil e penal, no direito ambiental, são independentes e autônomas.

Desta forma, eventual equívoco na tipificação da conduta no Auto de Infração não tem o condão de excluir a responsabilidade por dano ambiental.

As alegações de que se trata de área consolidada; de que não se tratava de vegetação nativa, objeto de especial preservação; que se tratou de limpeza de pastagem, não comportam acolhimento.

O Auto de Infração e o Relatório Técnico lavrado pelo órgão ambiental estadual gozam de presunção de veracidade e legitimidade.

Portanto, incumbia ao apelante, ao impugnar a veracidade da infração e do relatório técnico, produzir provas cabais de suas alegações, capazes de elidir tais presunções.

O laudo de supressão de vegetação que foi juntado com a contestação, elaborado por engenheiro agrônomo, a pedido do apelante, consubstancia-se como documento unilateral, insuficiente, por si só, para afastar a presunção de veracidade e legitimidade do Auto de Infração e respectivo relatório técnico.

Destaca-se que após a contestação e a respectiva impugnação, as partes foram intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir, mas o apelante não se manifestou, demonstrando desinteresse na comprovação de suas alegações.

No que se refere à alegação de que não é possível a cumulação da obrigação de recuperar a área degradada com a indenização por dano material, a responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, solidária e integral, sendo admissível tal cumulação.

Entretanto, é de se observar que a sentença, ao condenar o apelante também ao pagamento de indenização por dano material, estabeleceu que estes devem ser apurados em liquidação de sentença.

O inconformismo do apelante no que se refere à multa cominatória arbitrada na sentença, para o caso de descumprimento das obrigações de fazer e de não fazer, não merece acolhimento, não havendo qualquer reparo a ser feito, pois o arbitramento da multa é cabível e tem por finalidade compelir a parte ao cumprimento das obrigações.

Importante salientar que somente incide multa caso a parte não cumpra com as obrigações.

O valor da multa diária, arbitrado em R$1.000.00, também não se revela excessivo.

Neste sentido, destaca-se trecho do voto do i. Relator Des. Márcio Vidal, no julgamento da ApCível n 0003233-38.2017.8.11.0095, publicado no DJE 11/2/2023:

“ (...)

A cominação de multa diária, para o caso de descumprimento de ordem judicial, como sabido, é perfeitamente legal.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado, no sentido de que, em se tratando de obrigação de fazer, é permitido ao Juízo da execução, de ofício, ou a requerimento da parte, a imposição de multa cominatória ao devedor. (REsp 1488639/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/11/2014, DJe 16/12/2014).

Em todos os atos praticados pelo juiz, no entanto, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Assim, deve haver moderação e equilíbrio no momento da fixação das astreintes, de modo que a multa não seja irrisória a ponto de não coagir o réu e nem tão excessiva que seja inviável seu cumprimento.

Outrossim, a tutela jurisdicional para ser efetiva deve dar ao lesado o resultado prático equivalente ao que obteria se a prestação fosse cumprida voluntariamente. Assim, o meio de coerção tem validade, quando capaz de subjugar a recalcitrância do devedor.

Nessa esteira, entendo que a multa diária, arbitrada na importância de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), deve ser mantida, uma vez que proporcional ao bem tutelado.

(...)”

Entretanto, observa-se que apesar de a multa diária de R$1.000,00 ter sido fixada com razoabilidade, não foi estabelecido um limite, o que se faz necessário, a fim de evitar que as
astreintes
possam ultrapassar a o valor da obrigação a ser cumprida.

Tendo em vista que as obrigações de fazer e de não fazer se referem a uma área de 12,07 hectares desmatada sem autorização do órgão ambiental, o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais) mostra-se proporcional e razoável para a incidência da multa.

O apelante, de forma subsidiária, caso não acolhidas suas teses recursais, faz pedido para que a multa seja convertida em prestação de serviços conforme art. 139 e seguintes do Decreto Federal n.6.514/2008.

Todavia, aqui se trata de ação civil pública, cujo objeto é a prática de degradação ambiental, consistente no desmate a corte raso, sem autorização do órgão ambiental e não de procedimento administrativo.

Não é objeto desta ação o auto de infração, não sendo possível a correção da tipificação, tampouco a conversão da multa administrativa.

A pretensão do apelante extrapola os limites objetivos da demanda, já que não se discute, nesta ação, a persecução administrativa da infração ambiental.

Tais pretensões devem ser buscadas na via administrativa ou em ação própria, não podendo ser analisadas em grau de recurso em ação civil pública.

Neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – INFRAÇÃO AMBIENTAL – DESCUMPRIMENTO DE EMBARGO – APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE HIERARQUIA ENTRE AS PENALIDADES ADMINISTRATIVAS - LEI DE CRIMES AMBIENTAIS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 1.984.746 - AL (2022/0033414-7), elucidou que não há hierarquia entre as penalidades administrativas por descumprimento da legislação e de regulamentos ambientais previstas no art. 72 da Lei n. 9.605/1998.

II – A possibilidade conversão de multa simples em prestação de serviços ou diversa opção sancionatória está prevista na Lei 9.605/1998, porém, é ato discricionário da autoridade administrativa, não cabendo ao Judiciário se imiscuir quanto à escolha da espécie da sanção aplicável.

III – Não se vislumbram indícios de ilegalidade ou abusividade na atuação da Administração Pública por seus agentes de fiscalização ambiental ou na lavratura do Auto de Infração nº 131318 e o Termo de Embargo/Interdição nº 103881, tampouco vícios no aludido ato, eis que a interdição é resultante de sua atuação no poder/dever de fiscalização.

IV – Recurso conhecido e provido.

(N.U 0007775-53.2014.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/06/2024, Publicado no DJE 19/06/2024)

Por tais razões, o recurso deve ser parcialmente provido, apenas para estabelecer um limite para a multa diária fixada.

b)

Recurso do Ministério Público

O Ministério Público objetiva a reforma parcial da sentença, apenas na parte que condenou o apelado a indenizar dano material ambiental, a ser apurado em liquidação de sentença.

Sustenta que na inicial foi pleiteado dano material no importe de R$ 62.415,66, o qual foi calculado conforme parâmetros fornecidos pela SEMA.

Requer que a condenação por dano material seja imediata, aplicando-se referido valor.

Contudo, o dano material a ser apurado em liquidação de sentença guarda relação estrita com a sua finalidade.

Com efeito, se houve a condenação na obrigação de recuperação integral da área degradada, é na fase de liquidação de sentença, caso não cumprida a obrigação de fazer, ou mesmo cumprida, não resulte na recuperação integral da área degradada, que deve ser apurado eventual dano material.

Essa solução preserva o caráter prioritário da reparação
in natura
.

Neste sentido tem decidido este tribunal;

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL. DESMATAMENTO ILEGAL. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

(....)

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, impondo ao réu diversas obrigações ambientais e condenando-o ao pagamento de indenização por dano material, a ser apurada em fase de liquidação.

3. O Ministério Público interpôs apelação buscando o afastamento da fase de liquidação, sustentando já estar definido o valor indenizatório, com base em metodologia técnica objetiva e documentos públicos.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em verificar se é possível fixar, desde logo, o valor da indenização por dano material ambiental, com base em estimativas técnicas prévias e documentos oficiais, ou se é imprescindível a remessa à fase de liquidação de sentença para apuração do quantum indenizatório.

(...)

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A indenização por dano ambiental material somente pode ser fixada após regular apuração em fase de liquidação de sentença, ainda que existam estimativas técnicas e documentos oficiais. 2. A exigência de liquidação garante o contraditório, a segurança jurídica e a adequada valoração judicial do dano ambiental.”

(N.U 1000547-15.2022.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025).

Diante disso, forma não merece provimento o recurso do Ministério Público.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do apelante LIDIO VITORINO DOS SANTOS, a fim de reformar, em parte, a sentença, para estabelecer o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais) para a multa diária de R$1.000,00 fixada para o caso de descumprimento das obrigações impostas.

NEGO PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025